Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva uma vez que verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pela periculosidade do paciente e pela reiteração delitiva.

2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos.

3. Ordem denegada.